Tribunal: TJMT
Processo: 1016836-95.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016836-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), THALISSON SOARES LUGES - CPF: 024.002.281-59 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1016836-95.2018.8.11.0041

EMBARGANTE (S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A

EMBARGADO (S):

THALISSON SOARES LUGES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS

-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA –

ARTIGO 85, §8º, DO CPC/15 –PROVEITO ECONÔMICO BAIXO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC/15).

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista por litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1016836-95.2018.8.11.0041

EMBARGANTE (S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A

EMBARGADO (S):

THALISSON SOARES LUGES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A,
em face do v. acordão constante no ID. nº 43163979,
proferido no
Recurso de Apelação
, o qual, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em síntese, sustenta a embargante em suas razões recursais (ID 44523472) que o acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto a fixação dos honorários recursais ultrapassou os limites estabelecidos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Destaca que:
“o valor principal da condenação seria no valor de R$2.189,76 (dois mil cento e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo devido 20% de honorários, perfaz o valor de R$437,95 (quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos). A sentença condenou com base na equidade, ou seja, R$1.000,00 (mil reais), valor este muito superior ao estabelecido pelo CPC, entretanto conforme Art.85,§8º.”

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes, para que os honorários de sucumbência sejam limitados ao teto máximo legal, no importe de 20% sobre o valor da condenação, em observância à regra prevista no §2 º do artigo 85 do CPC/15.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 46138472 pela rejeição do recurso com a condenação da seguradora ao pagamento da multa pela litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1016836-95.2018.8.11.0041

EMBARGANTE (S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A

EMBARGADO (S):

THALISSON SOARES LUGES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, o valor da condenação foi de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), portanto, se aplicarmos o percentual de 20% previsto no artigo 85, §2º, do CPC/15, o valor dos honorários corresponderia a R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, tal como destacado no acordão embargado:

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.”

Destarte, como o proveito econômico foi baixo deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no §8º do artigo 85 do CPC/15, conforme previsto na jurisprudência dos tribunais superiores. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Nesse mesmo sentido, alguns recentes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – CONTRADIÇÃO - VERBA HONORÁRIA - VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE NÃO REMUNERA O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO APROPRIADAMENTE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE -

ARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA – RECURSO NÃO PROVIDO. - São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada. - Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

(N.U 1020346-82.2019.8.11.0041, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8º DO CPC. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PROVEITO ECONÔMICO BAIXO. INEXISTÊNCIAS DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS. 1. No caso dos autos, o valor da condenação foi de R$ 1.417,50 (hum mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), portanto, como o proveito econômico foi baixo deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no §8º do artigo 85 do CPC e entendimento do STJ.

2. “o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) 3. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. 4. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). 5. Embargos Rejeitados.”

(N.U 1009566-71.2017.8.11.0003, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Assim, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Deste modo é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Quanto à litigância de má-fé, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não caracteriza as hipóteses dos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim, não prospera o pedido de condenação da seguradora por litigância de má-fé, ante a inexistência de preenchimento das hipóteses legais.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1001418-54.2017.8.11.0041SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC
. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1019104-93.2016.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018). (g.n.).

Assim,
não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé
.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020